Tribunal: CARF
Processo: 13971.900339/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900339/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.816 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por decisão
que não examina os específicos protestos apresentados na peça impugnatória,
havendo-se que declarar a sua nulidade e determinar o retorno dos autos à primeira
instância, para que nova decisão seja proferida, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, suscitando de ofício a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, a fim de que os autos retornem à DRJ, vencido o conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira, que negava provimento e manifestou intenção de declarar seu voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-95.828,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900339/2011-33
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.816 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900339/2011-33

do PERDCOMP no 27645.39242.130410.1.7.01-6146, já que o contribuinte só havia retificado o
pedido após o despacho decisório.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em epígrafe,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal emBlumenau
(fl. 13), que deferiu integralmente o pedido de ressarcimento no valor de R$ 8.736,01 e
homologou as compensações até o limite do crédito deferido.
Consta o valor devedor consolidado de: R$ 48.307,40 – principal; R$ 9.661,46 – multa;
e R$ 20.003,51 – juros.
Segundo se verifica no Despacho Decisório e no demonstrativo de fl. 14, o direito
creditório solicitado no PER/DCOMP no 27645.39242.130410.1.7.01-6146 foi
integralmente reconhecido e homologadas as compensações a ele vinculados,
entretanto, não foi reconhecido o direito creditório requerido mediante o PER Residual
no 01937.97029.190407.1.1.01-5200 e não foram homologadas as compensações
pleiteadas na DCOMP no 19189.86429.190407.1.3.01-0947.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega que - requereu no PER/DCOMP n°
01937.97029.190407.1.1.01-5200 a compensação do valor de RS 56.388,28 (saldo do
1° trimestre de 2006), porém, o PER/DCOMP foi gerado com o Tipo do Crédito como
sendo Ressarcimento de 1PI (Residual) e não como Ressarcimento de IPI;
- em 19/04/2007, o PER/DCOMP n° 19189.86429.190407.1.3.01-0947 com o Tipo de
Crédito Ressarcimento de IPI requereu a compensação do valor de RS 56.388,28; consta
na página n° 2 a informação do PER/DCOMP inicial e último como sendo o
PER/DCOMP n° 01937.97029.190407.1.1.01-5200 sendo essa informação incorreta,
devendo ter sido informado o PER/DCOMP inicial n° 06884.31260.150207,1.3.01-5326
(retificado pelo PER/DCOMP n° 27646.39242.130410.1.7.01-6146) e o último
PER/DCOMP n° 21344.36790.260307.1.3.01-0071 (retificado pelo PER/DCOMP n°
37149.37167.190407.1.7.01-3521);
Diante do exposto, requereu autorização para efetuar a RETIFICAÇÃO dos
PER/DCOMPs n° 01937.97029.190407.1.1.01-5200 e n° 19189.86429.190407.1.3.01-
0947, para que seja reconhecido o valor do credito do IPI e as referidas compensações.
Requereu também o cancelamento do Despacho Decisório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não haveria reparos a promover no Despacho Decisório,
vez que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de retificar os
PER/DCOMPs n° 01937.97029.190407.1.1.01-5200 e n° 19189.86429.190407.1.3.01-0947.
Tendo realizado o pedido de retificação após o prolação do Despacho Decisório pela autoridade
fiscal, não há como admiti-lo.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 21/05/2021, interpôs
Recurso Voluntário em 21/06/2020 reiterando que haveria direito ao seu crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.816 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900339/2011-33

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PER no 27645.39242.130410.1.7.01-6146,
identificando o crédito passível de ressarcimento no valor de R$ 65.124,29 e compensação de R$
1.149,08, ref. 1o trimestre de 2006.
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento da compensação, mediante
Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o respectivo
período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, com o valor que reputa ser correto do tributo
devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior, e o que acreditava ser
realmente devido, inicialmente requerido no PERDCOMP.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.816 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900339/2011-33

A conclusão que se chega inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que a DRJ sequer chegou a fazer a devida análise dos
documentos em razão de não reconhecer o pedido de retificação após o despacho decisório.
Nesse ponto, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o
direito de defesa da Recorrente já que não analisou com especificidade os pontos já
alegados na impugnação, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso, com
fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Logo, entendo, que os autos devem retornar
àquela instância de julgamento, por isso acolho a preliminar de nulidade que suscito de
ofício.

Ante o exposto, concedo parcial provimento ao Recurso Voluntário, acolho a
preliminar de nulidade, a qual suscito de ofício, a fim de que os autos retornem à DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Discordo, com a devida vênia, do entendimento da ilustre relatora acerca da
decretação de nulidade do acórdão recorrido.

Entendo que a decisão recorrida está correta, uma vez que a retificação de
Per/DComp somente é possível para caso de inexatidão material, conforme previsto na
legislação.

Sendo assim, não é possível alterar o tipo de crédito informado de Ressarcimento
de IPI (residual) para Ressarcimento de IPI nem os Per/DComps, inicial e último, informados em
outro Per/DComp, pois não consistem em mero erro material passível de correção.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.816 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900339/2011-33

Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do despacho decisório, para
alteração de elementos do direito creditório, cabendo apenas o seu cancelamento e a
apresentação de novo Per/DComp.

Portanto, entendo que somente são admitidos pedidos de retificação de
Per/DComp enquanto não houver sido emitido o despacho decisório eletrônico e desde que
fundados em hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento do Per/DComp.

Ademais, não constatei a juntada de provas hábeis e idôneas necessárias para
comprovar eventual direito creditório da recorrente, providência imprescindível para caso de
retificação de Per/DComp após a ciência do despacho decisório, juntada essa que deve ser
apresentada até a fase de apresentação de manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.

Sendo assim, para o caso sob julgamento, alinho-me aos fundamentos da decisão
recorrida e nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 231
DF CARF MF
Original